Tribunal: TJSP
Processo: 0036343-29.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação cível. Tratamento odontológico. Falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.

Alegada falha na prestação de serviço, vez que, durante tratamento endodôntico (canal), o autor desenvolveu abscesso cervical que o obrigou a procedimento cirúrgico e internação hospitalar. Descabimento. Em se tratando de tratamento odontológico para restabelecimento

Ementa:

Apelação cível. Tratamento odontológico. Falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.

Alegada falha na prestação de serviço, vez que, durante tratamento endodôntico (canal), o autor desenvolveu abscesso cervical que o obrigou a procedimento cirúrgico e internação hospitalar. Descabimento. Em se tratando de tratamento odontológico para restabelecimento da saúde bucal, e não para fins estéticos, a obrigação é de meio e não de resultado. Precedentes.

Caso concreto. Perícia que concluiu que a profissional responsável pelo tratamento não atuou de forma culposa e as complicações sofridas pela parte autora estão previstas na literatura odontológica. Prova dotada de acentuado grau de credibilidade, confeccionada por profissional capacitado e de confiança de Juízo. Laudo sobejadamente fundamentado, ausente qualquer elemento que enlanguesça as conclusões do expert. Não comprovada a responsabilidade da dentista, inexiste o dever em indenizar.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036343-29.2013.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
MACEDO DAS NEVES, são apelados ODONTOPREV S A e CLINICA MELLO &
MOURA DE ODONTOLOGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 0036343-29.2013.8.26.0005
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Magistrado(a): Dr(a). Trazibulo Jozé Ferreira da Silva
Apelante: Alberto Macedo das Neves
Apelado(a)(s): Clínica Mello & Moura de Odontologia Me, Daniela
Costa e Odontoprev S.A.
Voto no 02241C
Apelação cível. Tratamento odontológico. Falha na prestação
de serviços. Sentença de improcedência. Recurso da parte
autora.
Alegada falha na prestação de serviço, vez que, durante
tratamento endodôntico (canal), o autor desenvolveu abscesso
cervical que o obrigou a procedimento cirúrgico e internação
hospitalar. Descabimento. Em se tratando de tratamento
odontológico para restabelecimento da saúde bucal, e não para
fins estéticos, a obrigação é de meio e não de resultado.
Precedentes.
Caso concreto. Perícia que concluiu que a profissional
responsável pelo tratamento não atuou de forma culposa e as
complicações sofridas pela parte autora estão previstas na
literatura odontológica. Prova dotada de acentuado grau de
credibilidade, confeccionada por profissional capacitado e de
confiança de Juízo. Laudo sobejadamente fundamentado,
ausente qualquer elemento que enlanguesça as conclusões do
expert. Não comprovada a responsabilidade da dentista,
inexiste o dever em indenizar.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 348/352 que julgou improcedente a ação de indenização por
danos materiais e morais fundada na falha de prestação de serviço.
Pelo desfecho, a parte autora foi condenada ao pagamento dos
encargos sucumbenciais, entre eles, honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
A parte autora apelou, alegando, em suma, que a sentença
deve ser revertida, posto que não questionou o diagnóstico ou a
culpa pela infecção, mas sim a responsabilidade dos profissionais
pelo agravamento do seu quadro, cuja situação lhe causou grande
sofrimento, inclusive necessidade de afastamento do trabalho.
Pondera que não há como eximir a parte ré de
responsabilidade pela negligência com que trataram o caso,
inclusive cobrando valores de paciente conveniado. Invoca o art. 14
da Lei no 8.078/98.
Reafirma que a responsabilidade da parte ré consiste no fato
de a clínica não ter continuado o tratamento indicado ou prestado
socorro quando do agravamento do estado clínico, com evolução
para infecção severa a ponto de ter que ser submetido a cirurgia
que o incapacitou por longo período, e pelo risco de morte que
correu, Diz que o laudo concluiu pela falta de culpa do profissional,
mas está caracterizada a culpa na prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
4
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Não prospera o recurso.
O requerente moveu ação de indenização por danos materiais
e morais em desfavor de Clínica Mello & Moura de Odontologia
Ltda. ME, Daniela Costa e Silva e Odontroprev S.A alegando, em
suma, que é beneficiário de plano odontológico da ré Odontoprev e,
após sentir fortes dores de dente, foi atendida pela segunda ré nas
dependências da primeira ré e, na ocasião, foi informado que o
dente no 37 (segundo molar inferior esquerdo), necessitava de um
tratamento em 3 canais.
Disse que um desses canais apresentava sangramento e, na
oportunidade, a profissional responsável limou os canais e fechou o
dente. Aduziu, porém, que as dores continuaram e, no dia seguinte,
a parte autora procurou a segunda ré, que lhe ministrou anti-
inflamatório e analgésico, os quais não produziram o efeito
esperado. Informou que as dores persistiram e o requerente
solicitou a extração do dente, o que foi rejeitado pela profissional
responsável.
Afirmou, também, que sob a orientação da Dra. Daniela,
procurou atendimento em 3 prontos socorros odontológicos, tendo,
no primeiro, recebido nova recusa de extração e nos demais obtido
medicação consistente em analgésico e antibióticos. Salientou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
5
posteriormente, foi detectada infecção com grande quantidade de
secreção e o dente precisou ser retirado em cirurgia que resultou
em corte no pescoço da parte autora.
Mencionou que desembolsou valores para pagamento de
gastos não cobertos pelo plano odontológico. Sustentou que as rés
falharam na prestação do serviço que lhes incumbia, ocasionando
danos de ordem material e moral, motivos do ajuizamento da ação.
Pois bem.
A questão deve ser analisada à luz das disposições da Lei no
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista se
tratar de típica relação de consumo.
Vale destacar que, embora a responsabilidade das requeridas
tenha natureza objetiva, pois inegável a relação consumerista
existente entre as partes, o reconhecimento do dever de indenizar
depende da análise da conduta da profissional que atendeu a parte
autora, tratando-se, neste particular, de responsabilidade subjetiva.
Outrossim, deve ser rememorado que a obrigação do
profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado.
Isso significa dizer que ao médico incumbe a realização de
tratamento adequado, consoante as peculiaridades do caso em
apreço, respeitando-se protocolos médicos inerentes ao quadro
clínico do paciente, de forma cuidadosa e consciente.
O mesmo raciocínio é aplicado quando se trata de tratamento
odontológico para restabelecimento da saúde bucal, e não para fins
estéticos, em que a obrigação então será de meio, e não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
6
resultado.
Neste sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
CIRURGIÃO
DENTISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. I- Nulidade do processo por
violação ao direito de defesa do réu. Não
reconhecimento. Oferta de várias impugnações aos
laudos apresentados nos autos. Alegação afastada. II-
Tratamento odontológico que envolvia extrações,
remoção de massa óssea, implantação de pino para
fixação de prótese, que deve ser reputado como
obrigação de meio e não de resultado (grifo nosso).
Insucesso, reconhecido pelo laudo, que não pode ser
atribuído à conduta profissional do réu. Trabalho técnico
que não contrastou a adequação do procedimento
adotado pelo requerido. Necessidade, à luz do disposto
no art. 14, par.4o, do CDC, da comprovação da culpa do
profissional liberal, ônus a cargo da autora. Falta de
prova da culpa do réu reconhecida, com a improcedência
da indenizatória. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO
RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O ADESIVO DA
AUTORA.” (Ap. no 0055272-58.2008.8.26.0564- Rel. Des.
Donegá Morandini
3a Câm. de Dir. Priv.
j. Em
10/06/2014).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Erro
odontológico.
Perícia que afasta a culpa dos dentistas que
atenderam a autora, profissionais liberais. Hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
7
de obrigação de meio, não de resultado (grifo nosso).
Nexo de causalidade que não se identifica na espécie.
Culpa que exige juízo de certeza, que não se amolda a
presunções e/ou ilações carentes de suporte científico.
Inteligência do art. 14, § 4o, do CDC Recurso desprovido.”
(Ap. no 0008239-77.2010.8.26.0281 Rel. Des. Ferreira
da Cruz 5a Câm. de Dir. Priv. j. Em 01/10/2014).
Cumpre registrar, ainda, que, conforme preceitua o artigo 479,
do Código de Processo Civil: “O juiz apreciará a prova pericial de
acordo com o disposto no artigo 371 indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
perito”.
Da leitura do referido dispositivo legal, é possível extrair duas
conclusões: i) não há impeditivo de que a perícia seja adotada
integralmente como fundamentação para a sentença, desde que
lastreada suas conclusões em convincente e idônea motivação e ii)
O juiz não está adstrito ao laudo produzido pelo perito oficial, em
razão do princípio do livre convencimento motivado, o que na
doutrina
também
se
convencionou denominar sistema da
persuasão racional.
E na hipótese destes autos, diante do contexto fático objetivo
e diante da análise da perícia oficial carreada aos autos, conclui-se
que não houve prestação de serviço defeituosa, de modo a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
8
impor a aplicação dos artigos 186 e 927, § único, do Código Civil.
No caso concreto, em que pese o inconformismo do apelante,
o recurso não deve prosperar, vez que suas razões não
acrescentam qualquer elemento apto a enlanguescer a r. sentença,
que analisou todos os pontos relevantes da lide e dirimiu com
acerto a controvérsia.
Assim,
para
evitar
tautologia,
transcrevo
parte
da
fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual adoto como
razões de decidir, in verbis:
“(...) No caso em apreço, a prova pericial se baseou em
aferição técnica adequada e demonstrou conhecimento
científico suficiente, tendo concluído que as radiografias
do dente no 37 não indicavam perda de estrutura ou
destruição que recomendassem a extração e, naquela
ocasião, o tratamento edodôntico era a opção adequada,
não houve atuação culposa da profissional para esse
tratamento e as complicações sofridas pela parte autora
estão previstas na literatura odontológica, além de
esclarecer que a indicação de procura a pronto socorro,
por estar aquela profissional temporariamente impossibilitada de implementar qualquer medida
terapêutica, deve ser considerada adequada.
Não sendo constatado nenhum indício de culpa da
profissional, que foi credenciada pelas rés para o
tratamento odontológico e atuou em conformidade com
as recomendações da literatura técnica, prestou o
atendimento compatível com as necessidades da parte
demandante e não descumpriu o dever de cuidado,
sendo
a
evolução
desfavorável
consequência
do
processo infeccioso que acometeu esta última, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
9
inviabiliza a indenização pretendida, por estar ausente
um dos pressupostos desta.” (fls. 351/352).
Vale recordar que, embora não esteja o juiz adstrito a julgar
de acordo com o laudo técnico-pericial, constitui-se meio de prova
que desfruta de grau acentuado de credibilidade no âmbito civil,
gerando presunção de veracidade em relação aos fatos que
descreve e às conclusões que emite.
Tal presunção se desfaz, em tese, em caso de convincente
prova em contrário, sendo que não há nos autos outras provas que
enlanguesçam o laudo pericial ou levem à conclusão de que, de
fato, houve falha na prestação de serviço.
SERGIO CAVALIERI traz observação em seu "Programa de
Responsabilidade Civil", que se aplica ao caso em comento:
"O renomado Carvalho Santo, sob a positiva inspiração
de Soudart (Traité de la responsabilité, v. 2/276, enfatiza
que não se considera erro profissional o que resulta da
imprecisão, incerteza ou imperfeição da arte (...) ́As
questões
puramente
técnicas
escapam
à
sua
competência e devem se limitar a indagar-se, da parte do
médico, se houve imprudência, negligência ou imperícia,
notória e manifesta, consistente em erro grosseiro capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
10
de comprometer a reputação de qualquer profissão. ́"
(CAVALIERI, Sergio. Programa de Responsabilidade
Civil. Atlas: São Paulo, 2014, p. 433 - grifei).
E não comprovada a responsabilidade da parte ré pelo
evento tido como danoso, não há dever de indenizar.
Embora não se ignore os infortúnios experimentados pelo
apelante, não restou comprovada imperícia, imprudência ou
negligência da profissional responsável quanto ao tratamento
dispensado ao autor, não havendo, por consequência, o dever de
indenizar.
Logo, ausentes os pressupostos legais necessários ao
acolhimento do pleito indenizatório, a improcedência da pretensão
do autor era mesmo de rigor.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e
majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor da
causa, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036343-29.2013.8.26.0005 -Voto no 02241C
11